Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-87.1998.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000175-87.1998.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[UELES VIANA DE SOUZA - CPF: 141.792.451-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 621.153.671-20 (ASSISTENTE), MARIA INES GOMES DA COSTA - CPF: 500.930.101-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UELES VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART.
121, § 2o,
I
, C/C O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – AFASTAMENTO DA VETORIAL NEGATIVA –
PERIGO DE VIDA E DEFORMIDADE PERMANENTE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
CONFISSÃO

QUALIFICADA – ATENUANTE RECONHECIDA
–
PLEITO DE AUMENTO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO

– CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL
.

A premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação e refletidamente
, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Depreende-se da denúncia que foi desferido um golpe de faca contra a vítima, quando ela retornava de um centro espírita, não havendo mais detalhes a revelar o risco à integridade física de terceiros, de modo que não se pode concluir que as circunstâncias do delito extrapolaram àquelas próprias e normais previstas no tipo penal.

A valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal, porque a provocação
de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que ocorre sem a vítima sofrer nenhuma lesão.

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base.

As lesões sofridas pela vítima – que causaram perigo de vida e deformidade permanente –, por si sós, evidenciam o desvalor das consequências do delito.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada,
extrajudicial ou retratada. (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022)

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito. Decisão que aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa devidamente fundamentada, após a análise do
iter criminis
percorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000175-87.1998.8.11.0064

APELANTE: UELES VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou Ueles Viana de Sousa a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nas
penas do art.
121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 147078545, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu exacerbação da pena-base com motivação inidônea.

Afirmou que a alusão a potencial ciência da reprovabilidade da conduta não pode ser utilizada para aumentar a reprimenda acima do mínimo legal a título de culpabilidade e destacou insuficiência de provas da premeditação do delito. Argumentou que o fato de o delito ter ocorrido em via pública e no período noturno não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime se não foram indicados elementos concretos de que a conduta resultou em risco para terceiros. Alegou ausência de elementos a indicar a personalidade do acusado voltada à prática de crimes. Justificou que as lesões que necessitam de intervenção cirúrgica e aquelas que acarretaram em debilidades permanentes, por mais impactantes que sejam, são consequências intrínsecas ao delito de tentativa de homicídio. Ponderou que as lesões sofridas pela vítima de homicídio tentado não devem ser consideradas negativas, eis que, se consumado, a morte - consequência mais grave nos delitos contra a pessoa - não ensejaria qualquer acréscimo. Enfatizou que a idade da vítima não autoriza o desvalor atribuído às consequências do delito de homicídio consumado ou tentado, por ser inerente ao delito, máxime porque a vítima possuía, à época do ocorrido, 26 (vinte e seis) anos de idade. Sustentou que a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena. Declarou que o
iter criminis
, na hipótese dos autos, foi parcialmente percorrido pelo agente, razão pela qual a fração redutora em grau mínimo não se apresenta adequada.

Postulou: a) redução da pena-base ao mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado; b) reconhecimento da atenuante da confissão, c) aplicação da fração de 1⁄2 (um meio) em razão da causa de diminuição pela tentativa.

Em contrarrazões, ID. 147078547, o membro do Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso, somente a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ID. 150663688

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UELES VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena do apelante, condenado nas sanções do art.
121, § 2o, inciso I (motivo torpe), c/c o artigo 14, inciso II (forma tentada), ambos do Código Penal.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“1. No dia 12 de agosto de 1996, por volta das 20:30 horas, nas proximidades da Mercearia Mendes situada no Bairro São Sebastião II, nesta cidade, mediante emprego de uma faca, o denunciado desferiu um golpe contra sua ex-amásia Maria Inês Gomes da Costa, causando-lhe grave lesão descrita no auto de exame de corpo de deito de fls. 23.

2. O crime só não se consumou por razões alheias à vontade do denunciado, ou seja, pelo rápido e eficiente socorro médico prestado à vítima e por ter José Cândido de Souza vindo em auxílio a Maria Inês no instante em que ela era agredida, fato que impediu o homicida de continuar a esfaqueá-la.

3. O delito revela torpeza na sua motivação.

4.
Após separar-se do ex-amásio, a vítima passou a sofrer constantes ameaças de morte, tendo, por isso, comparecido na delegacia especializada de defesa da mulher onde formalizou a ocorrência de fls. 05.

Ciente do fato, o denunciado abordou a ofendida quando esta retornava de um centro espírita e após hostilizá-la pela atitude tomada, avançou sobre ela, desferindo-lhe um certeiro golpe de faca na região do pescoço, só não a matando pelas razões anteriormente apontadas.”
(
sic
, p. 63-65 do ID. 147078425)

Vejamos a dosimetria.

O MM. Juiz fixou a pena-base de
Ueles Viana de Sousa

em 17 (dezessete) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Quanto à
culpabilidade,
conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).

Neste ponto,

é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, pois houve premeditação detalhada na pratica delitiva, tendo em vista que o condenado reiteradamente perturbava e perseguia a vítima. Vale elencar que, em data anterior a circunstância do fato, a vítima teria registrado boletim de ocorrência em desfavor do acusado em razão de ameaças sofridas. Com a finalidade de atentar contra a vida da ofendida, o condenado aguardou o momento que considerou adequado e oportuno para consumar o crime e, munido com uma faca, foi ao encontro da vítima no momento em que esta saía de um culto. Deste modo, majoro a pena em 02 (dois) anos.

Verifica-se que o acusado não possui
antecedentes criminais
.

Quanto à
conduta social
e a
personalidade
não

são reprováveis.

Às
circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que o réu agiu em via pública, momento em que a vítima voltava do Centro Espírita e na presença de várias pessoas, o que demonstra maior audácia do condenado e sua despreocupação em ser punido. Assim, majoro a pena em 01 (um) ano. Quanto aos
motivos
deixo de elencar tendo em vista que o Srs. Jurados reconheceram como qualificadora do crime, o que qualifica o delito e impede análise nesta fase processual.

O delito deixou
consequências
graves, tendo em vista que a ofendida teve sua integridade físico-psíquica ferida. Na ocasião, teve perigo de vida e deformidade permanente comprovado por laudo pericial, além de ter sido imprescindível procedimento cirúrgico em Cuiabá, bem como consultas médicas, a qual deixou de realizar por falta de assistência financeira, inclusive por parte do agressor. Além das cicatrizes provenientes da facada, a ofendida foi prejudicada por permanecer cerca de um ano com as cordas vocais danificadas e, consequentemente, apresentar dificuldades para falar. Não obstante, é relevante elencar que à época a vítima possuía apenas 26 (vinte e seis) anos de idade, tendo sua vida atingida de forma cruel, permanecendo o resto da vida com duas grandes marcas em seu pescoço, que seguramente afetam sua imagem e feminilidade, prejudicando sua estima. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado: REsp no 1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julg. em 12/08/2020). Logo acresço 02 (dois) anos de pena. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.”
(
sic
)

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse contexto, a premeditação foi descrita com base em elementos concretos e
demonstrou que o apelante agiu com antecipação, refletidamente
e com frieza, o que indica a maior reprovabilidade da conduta, ensejando motivação adequada para depreciar a culpabilidade.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 721.052/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA FIXADA COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL.

1. Ainda que a defesa tenha trazido inúmeros precedentes em que a pena foi elevada na fração de 1/6, não existe um parâmetro obrigatório, e cada caso traz a sua particularidade.

2. O Magistrado valorou como negativa a culpabilidade do paciente, pela premeditação do crime, com planejamento e divisão de tarefas, a fim de submeter a vítima a sofrimento e a consequente morte, com 3 disparos de arma de fogo.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 707.460/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 15/03/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS SANÇÕES PREVISTAS EM ABSTRATO. VALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO NA ORIGEM. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade motivada, fixar o quantum que entender adequado à luz das circunstâncias do art. 59 do CP.

2. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ.

3. Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial.

4. A premeditação do delito autoriza a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que a denúncia, já transcrita por este relator, não narrou o cometimento do delito em via pública com a presença de outras pessoas.

Não se desconhece que o fato de o delito ser praticado em via pública e em lugar de intensa movimentação de pessoas, colocando em risco a segurança e a tranquilidade, autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime.

Todavia, depreende-se da denúncia que foi desferido um golpe de faca contra a vítima, quando ela retornava de um centro espírita, não havendo mais detalhes a revelar o risco à integridade física de terceiros, de modo que não se pode concluir que as circunstâncias do delito extrapolaram àquelas próprias e normais previstas no tipo penal.

Assim sendo, afasto a valoração negativa quanto às circunstâncias do delito.

Verifica-se que
a valoração negativa das consequências foi justificada de forma concreta e idônea, não inerente ao tipo penal,
porque a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que o
corre sem a vítima sofrer nenhuma lesão.

Desse modo, os apontamentos de “
perigo de vida e deformidade permanente comprovado por laudo pericial, além de ter sido imprescindível procedimento cirúrgico em Cuiabá, bem como consultas médicas, a qual deixou de realizar por falta de assistência financeira, inclusive por parte do agressor. Além das cicatrizes provenientes da facada, a ofendida foi prejudicada por permanecer cerca de um ano com as cordas vocais danificadas e, consequentemente, apresentar dificuldades para falar”
(sic),
são aptos a negativar as consequências do crime

O perigo de vida e deformidade permanente na vítima foram demonstrados no
Auto de Exame de Corpo de delito, p. 97-98 do ID. 147078425.

Além disso, o relatório médico descreveu:

“Vítima atendida com fístula arterio-venosa entre carótida comum E e veia jugular interna, adquirida pós-trauma penetrante cervical à E. Foi submetida a tratamento cirúrgico dia 26/08/96. Evolui sem intercorrências, exceto por possível paresia de corda vogal.”
(
sic
, p. 104 do ID. 147078425)

Desse modo, as lesões sofridas pela vítima, por si sós, evidenciam o desvalor das consequências do delito.

Não bastasse, ainda que a vítima não possuísse tenra idade, uma jovem de 26 (vinte e seis) anos de idade, com duas grandes marcas em seu pescoço, seguramente teve sua imagem, autoestima e feminilidade prejudicadas.

Com essas considerações, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do delito, redimensionando a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na 2a fase, a defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea.

Pois bem, o magistrado não reconheceu a respectiva atenuante, consignando o que se segue:

“(...) posto que o réu confessa os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o acusado criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Posto que a atenuante da confissão, no sentido legal, é concedida aqueles que cooperam com o julgamento. Ao criar uma falsa cena de crime, o requerido em nada contribuiu ao deslinde da lide.”
(sic)

No entanto, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a
confissão
ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial,
qualificada,
extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, reconhece-se a
atenuante da confissão,
nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para reduzir a pena em 2 (dois) anos, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação da excludente da legítima defesa e homicídio privilegiado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer qualquer menção ao quantum de redução. 2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6. 3. O fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/11/2020)

Assim, sendo, fica
a pena provisória estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 3a fase, o magistrado aplicou o
quantum
de 1/3 (um terço) pela tentativa, porque
“o réu percorreu quase a totalidade do iter criminis, efetuando golpe certeiro, que acertou o pescoço e perfurou a artéria carótida, necessitando de intervenção cirúrgica de urgência, com deslocamento à Cuiabá para procedimento, bem como longo tratamento médico.”
(sic)

A fração de redução foi motivada em elementos concretos.

Dessa forma, o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

Assim, mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), totaliza-se 9 (nove) anos e 4 (meses) meses de reclusão.

Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, a, do CP.

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena-base e reconhecer a atenuante da confissão espontânea,
redimensionando a pena de
Ueles Viana de Sousa
para
9 (nove) anos e 4 (meses) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022